Tribunal: TJDFT
Processo: 0739722-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739722-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA BALDOMIR DE SANT’ANNA contra decisão proferida pela i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0715047-10.2024.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 do STJ. O preparo foi recolhido. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora